Tribunal: TJDFT
Processo: 0704043-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704043-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Bradesco S/A Agravado: Sucesso Comércio de Alimentos Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0716533-29.2021.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de MONITÓRIA na qual BANCO BRADESCO S.A. demanda contra SUCESSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, visando a satisfação do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças sob o no 14787760, no valor total de R$ 211.896,92, garantido por NOTA PROMISSÓRIA. Citada, a ré apresentou preliminar de incompetência relativa consubstanciada em cláusula de eleição de foro. É o breve relatório. Decido. A presente demanda visa a satisfação do valor encartado em instrumento de confissão de dívida firmado pela parte requerida, aparentemente com intuito de alcançar capital de giro. Portanto, adianta-se que não se vislumbra a existência de relação de consumo. Trata-se de debate de natureza pessoal, posto que o litígio pende sobre descumprimento contratual, existindo requerimento condenatório ante o inadimplemento. Diante disto, reputo que o critério de competência que rege a presente ação é o territorial, por conseguinte, de natureza relativa, conforme prevê a Súmula 33 do STJ. Nessas condições, é legítima a eleição de foro devidamente assegurada no negócio jurídico pelas partes, em conformidade com o art. 63 do CPC vigente, suscitado pelas rés em suas preliminares de incompetência territorial. Nesse contexto, não se averigua a competência deste Juízo para dirimir a relação contratual, eis tratar-se de relação pessoal vivenciada entre contratantes que, até prova em contrário, livre e espontaneamente elegeram foro para dirimir as questões insurgidas no bojo da execução contratual, não tendo as rés se insurgido para com o disposto ao ID 106812350 - Pág. 4 (item 9), ao revés, fizeram uso da cláusula de eleição do foro para que feito seja remetido ao Juízo regularmente eleito. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS CÍVEIS DE ÁGUAS CLARAS E DE TAGUATINGA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. POSSIBILIDADE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Em se tratando de relação jurídica de natureza pessoal fundada em contrato particular de promessa de compra e venda, em que não há relação consumerista, a declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro, mesmo quando inserida em contrato de adesão, dependerá da comprovação da hipossuficiência da parte ou da constatação de efetivo prejuízo ao seu direito de defesa. 2. Sem que haja patente ilicitude na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, a referida disposição eletiva deve ser tida como válida e eficaz. 3. A ineficácia da cláusula contratual eletiva declarada de ofício exige a verificação de efetivo prejuízo à defesa do réu, o qual não se pode presumir somente pelo fato de a ação de natureza pessoal ter sido ajuizada no foro eleito pelos contratantes, ainda que inexista vínculo entre o foro escolhido e a relação jurídica litigiosa. 4. Existindo cláusula de eleição de foro que altere competência relativa, sobre a qual não se vislumbra abusividade ou ilicitude, deve-se dar prevalência ao convencionado entre as partes, em consonância com o art. 63, caput, do CPC, e com a Súmula 33 do STJ. 5. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado. (Acórdão 1168712, 07046692520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/5/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS E JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO ENVOLVENDO POSSE. DIREITO PESSOAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO. 1. Cuida-se de conflito negativo de competência entre o Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras/DF e o Juízo da Quarta Vara Cível Taguatinga/DF, quanto ao processamento e julgamento de ação de rescisão de negócio jurídico envolvendo direito possessório. 2. O direito aventado é de natureza pessoal, e não real, de forma que a questão versa sobre competência territorial de natureza relativa, a qual não pode ser declarada de ofício, a teor dos arts. 64 e 65 do CPC e Súmula 33 do STJ. 3. O foro de eleição no negócio jurídico permanece válido e orienta a fixação da competência, conforme permissão do art. 63, §1o, do CPC. 4. Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga/DF (suscitado) para processar e julgar o processo objeto do presente conflito. (Acórdão 1100915, 07176860220178070000, Relator: SILVA LEMOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 14/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Em face do que exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Osasco-SP, com as estimas de praxe, ante a incompetência deste MM. Juízo para dirimir o feito. Preclusa a presente decisão, remetam-se os presentes para distribuição ou, não havendo viabilidade de remessa, ainda que por malote digital, proceda-se com a materialização do feito para encaminhamento pela via tradicional física.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 32579043), preliminarmente, que o agravo de instrumento deve ser admitido para a impugnação imediata de questão relacionada à definição do Juízo competente. Argumenta, em síntese, que a cláusula de eleição de foro fixa o Juízo da Comarca de Osasco-SP como competente para processar eventuais demandas relativas ao negócio jurídico em questão, mas ressalva ao credor a possibilidade de optar pelo foro do domicílio do devedor, do garantidor ou dos devedores solidários. Acrescenta que a remessa dos autos do processo de origem dificultará a defesa da recorrida, devendo ser mantida a competência fixada em favor do Juízo singular originário, por se tratar do foro do domicílio do devedor. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a reforma da decisão impugnada e mantida a competência fixada em favor do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 32579057 e Id. 32579058). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição b), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. No presente caso a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do Juízo competente para processar e julgar o processo originário, tendo em vista que o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF determinou a remessa dos autos para uma a Comarca de Osasco-SP. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado no caso de postergação para momento posterior. Basta observar que a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada resultaria na modificação da competência para o processamento do processo principal. Assim, conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar qual é o Juízo competente para o processamento da ação monitória ajuizada pela instituição financeira credor, ora recorrente. A competência territorial pode ser modificada pela iniciativa e vontade das partes e deve ser suscitada pelo interessado por meio de exceção formal dilatória, nos termos do art. 63 do CPC. Caso contrário, ocorrerá o fenômeno da prorrogação da competência. O instrumento negocial em questão contém cláusula de eleição de foro expressa na “cláusula nona”, cuja redação é a seguinte (Id. 106812350, fl. 4 dos autos do processo de origem): “As partes elegem o foro da Comarca de Osasco-SP, com renúncia a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, podendo o credor optar pelo domicílio do(a) Devedor ou do(s) Interveniente(s) Garantidor(es) e Devedor(es) Solidário(s).” (Ressalvam-se os grifos) No presente caso a demandante, ora recorrente, propôs a demanda no foro da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, de acordo com o domicílio indicado pela demandada no instrumento negocial (Id. 106812350, fl. 1 dos autos do processo de origem). A demandada, ora recorrida, suscitou oportunamente a exceção de incompetência, ressaltando que a demanda deveria ter sido proposta no foro eleito pelas partes. Assim, o Juízo singular, ao proferir a decisão impugnada, declinou a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Osasco-SP. Observa-se que a redação da cláusula de eleição de foro é inadequada e não privilegia a transparência e a facilidade de compreensão. Em verdade, a aludida cláusula é contraditória em termos, pois não é logicamente concebível a eleição de um foro competente, conjugada com a renúncia a qualquer outro, e, ao mesmo tempo, facultar a uma das partes a escolha do foro entre aqueles que foram previamente objeto de renúncia. Diante desse contexto a interpretação da cláusula em questão, que privilegia a boa-fé, é no sentido de afastar a parte que permite, em tese, a opção por foros diversos do próprio foro de eleição (Comarca de Osasco-SP), nos moldes do art. 113 do Código Civil. É importante ressaltar que poderia, ao menos em tese, ter ocorrido no caso o fenômeno da prorrogação da competência (art. 65 do CPC), mas a própria demandada suscitou exceção de incompetência relativa, devendo, portanto, ser privilegiado o foro eleito pelas partes, que é justamente o respectivo Juízo da Comarca de Osasco-SP. Por essa razão não está preenchido do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator